Tribunal: TJSP
Processo: 1019172-67.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019172-67.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
JOAQUIM SILVERIO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação do INSS;
mantiveram a sentença em sede do reexame necessário com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019172-67.2016.8.26.0577
Voto no 35.794
Apelação Cível no 1019172-67.2016.8.26.0577 - Voto no 35.794
Fls. 2
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 1019172-67.2016.8.26.0577)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
JOAQUIM SILVÉRIO
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem
os membros superiores do autor guardam liame com a
atividade profissional desempenhada e efetivamente
restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores
em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos
de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será
reajustada pelos índices de manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença
mantida em sede do reexame necessário
com observação.
Trata-se de ação acidentária movida por Joaquim Silvério
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas
de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na
empresa que menciona, tornou-se portador de lesões nos membros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019172-67.2016.8.26.0577
Voto no 35.794
Apelação Cível no 1019172-67.2016.8.26.0577 - Voto no 35.794
Fls. 3
superiores, males esses que reduziram a sua capacidade profissional.
Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 163/169,
com esclarecimentos nas páginas 357, 451 e 456/461).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença (19.05.2015 - página 145), mais abono anual, além de
juros de mora, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre as parcelas até então vencidas. Ficou consignada a forma
de atualização dos valores em atraso (páginas 479/482).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do
julgado. Aduz, em suma, que não restaram comprovados nos autos o
vínculo ocupacional da lesão reclamada pelo autor e o prejuízo
funcional dela resultante (páginas 488/492).
O autor apresentou resposta e juntou o laudo produzido
perante a Justiça do Trabalho (páginas 495/526 e 527/553).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019172-67.2016.8.26.0577
Voto no 35.794
Apelação Cível no 1019172-67.2016.8.26.0577 - Voto no 35.794
Fls. 4
comungo do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário
ante o caráter ilíquido da r. sentença.
Nesse diapasão, considerados o recurso voluntário e o
reexame necessário, passo a decidir.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões nos membros
superiores, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas
com as condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua
atividade profissional.
Submetido à perícia médica, atestou o laudo produzido,
fundado em minucioso estudo e amparado nos exames pertinentes
realizados, ser ele portador de processo inflamatório do manguito
rotador dos ombros e epicondilite lateral no cotovelo direito,
assegurando o Expert que tais alterações acarretam prejuízo à
capacidade profissional de forma parcial e permanente na medida em
que obstam o exercício de sua atividade habitual (ver páginas 456/461).
O liame ocupacional das moléstias restou configurado no
caso vertente pelo reconhecimento do laudo médico-pericial embasado
nas características da atividade laboral desempenhada (ver páginas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019172-67.2016.8.26.0577
Voto no 35.794
Apelação Cível no 1019172-67.2016.8.26.0577 - Voto no 35.794
Fls. 5
163/169 e 456/461).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não
impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-
acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(19.05.2015 - página 145), como decidido pelo julgado singular.
Por fim, cumpre-me observar que os valores em atraso
serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação
definitiva do Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do
Tema 810 - repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
e acrescidos de juros de mora contados a partir da citação (31.08.2016 -
página 89) de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a
mês de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei
11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
Ressalto, também, que o IPCA-E será o indexador a se
aplicar, a partir do termo final considerado no cálculo de liquidação que
vier a ser aprovado na execução, para efeito de atualização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019172-67.2016.8.26.0577
Voto no 35.794
Apelação Cível no 1019172-67.2016.8.26.0577 - Voto no 35.794
Fls. 6
precatório ou RPV, conforme entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a r.
sentença em seus termos com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator